Tribunal: TJBA
Processo: 8009159-32.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009159-32.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: WALBER BARRADAS CARDOSO

Advogado(s)
:
CARLA LORENA SANTANA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BENEFICIÁRIO DETÉM CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Instituição Financeira, contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados a maior, através de empréstimo consignado. No recurso, a parte recorrente impugna a gratuidade de Justiça concedida ao Demandante, alegando a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo e sustentando a regularidade da avença.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o autor faz
jus
à gratuidade de Justiça; estabelecer se a Instituição Financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e determinar se houve irregularidade na contratação do empréstimo consignado e, em caso positivo, as consequências jurídicas advindas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de Justiça deve ser afastada, pois a presunção de hipossuficiência não foi ilidida pelo Recorrente, conforme o disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

4. A ilegitimidade passiva não se configura, pois os documentos juntados demonstram a efetiva participação do Réu na contratação e na efetivação dos descontos na folha de pagamento do Demandante.

5. A ausência de portabilidade do contrato, conforme previsto no regulamento da operação, caracteriza descumprimento contratual, justificando a revisão das condições pactuadas e a restituição dos valores pagos a maior.

6. A alegação do Demandante, de que não reconhece a assinatura aposta no contrato, transfere ao Banco o ônus da prova de sua autenticidade, conforme o art. 429, II, do CPC, e o Tema Repetitivo nº 1061, do STJ. A Instituição Financeira não se desincumbiu desse ônus.

7. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479, do STJ, respondendo pelos danos causados ao consumidor, por falhas na prestação dos serviços bancários, incluindo fraudes cometidas por terceiros, no âmbito das operações financeiras.

8. O dano material restou configurado, impondo-se a restituição dos valores descontados indevidamente, consoante determina o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 429, II; 373, II; 85, § 11. CDC, arts. 14, caput e § 1º, I a III; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061. STJ, Súmula nº 479. STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017. TJ/RJ, Apelação nº 0330156-02.2014.8.19.0001, Des. Renata Machado Cotta, Terceira Câmara Cível, julgado em 30/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8009159-32.2021.8.05.0274
, tendo como Apelante o
BANCO MASTER S/A
e Apelad
o

WALBER BARRADAS CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .